Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719194-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAIRO DE SOUSA LIMA, ICLIS DE MOURA SOUSA PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Os advogados Jairo de Sousa Lima e Iclis de Moura Sousa impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANTONIO FRANCISCO SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia. Alegam os impetrantes que o mandado foi cumprido em 04/06/2021 por um ato ilícito ocorrido há 14 anos. Dizem que não há qualquer risco de fuga do paciente, posto que atualmente possui domicílio certo na comarca de Floriano, onde exerce suas atividades como pedreiro, além de ter constituído família nesta cidade. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padecem o paciente. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 11:47:31. ROBSON BARBOSA Desembargador